Tribunal: STJ
Processo: 1500081-37.2019.8.26.0638
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642045 - SP (2024/0149938-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: D B M
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO - MS007660
JOÃO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - MS010704
TALES GRACIANO MORELLI - MS019868
BRUNO MARQUES RODRIGUES AIRES - MS026518
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado
desconsiderou o pleito de concessão de habeas corpus de ofício formulado no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por não ter
abordado expressamente o pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com base na
por ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
5. A decisão de não conhecimento do recurso, por ser um juízo de admissibilidade com resultado
negativo, impede o exame de qualquer matéria de mérito nele veiculada, inclusive pedidos
subsidiários, como a concessão de habeas corpus de ofício.
6. A ausência de capítulo específico no acórdão para rechaçar o pedido de habeas corpus de ofício
não configura omissão, mas decorre logicamente do não conhecimento do recurso que o continha.
7. O pleito do embargante revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento e tentativa
de obter, por via oblíqua, a análise de questões cujo acesso à instância superior foi obstado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51569680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a385cd18-4744-48af-b3cb-f6fc4ad5929c

1. A decisão de não conhecimento do recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, impede o exame de pedidos subsidiários, como a concessão de
habeas corpus de ofício.
2. A ausência de manifestação expressa sobre pedido subsidiário de habeas corpus de ofício não
configura omissão quando decorre logicamente do não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.706.035/MG,
Quinta Turma, julgado em 13.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51569680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a385cd18-4744-48af-b3cb-f6fc4ad5929c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642045 - SP (2024/0149938-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: D B M
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO - MS007660
JOÃO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - MS010704
TALES GRACIANO MORELLI - MS019868
BRUNO MARQUES RODRIGUES AIRES - MS026518
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado
desconsiderou o pleito de concessão de habeas corpus de ofício formulado no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por não ter
abordado expressamente o pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com base na
por ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
5. A decisão de não conhecimento do recurso, por ser um juízo de admissibilidade com resultado
negativo, impede o exame de qualquer matéria de mérito nele veiculada, inclusive pedidos
subsidiários, como a concessão de habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA51569679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:07
Código de Controle do Documento: bd16d33d-f418-453d-a387-38a58e9754ef

6. A ausência de capítulo específico no acórdão para rechaçar o pedido de habeas corpus de ofício
não configura omissão, mas decorre logicamente do não conhecimento do recurso que o continha.
7. O pleito do embargante revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento e tentativa
de obter, por via oblíqua, a análise de questões cujo acesso à instância superior foi obstado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão de não conhecimento do recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, impede o exame de pedidos subsidiários, como a concessão de
habeas corpus de ofício.
2. A ausência de manifestação expressa sobre pedido subsidiário de habeas corpus de ofício não
configura omissão quando decorre logicamente do não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.706.035/MG,
Quinta Turma, julgado em 13.11.2018.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Trata-se de embargos de declaração opostos por D. B. M. contra acórdão oriundo da
Quinta Turma desta Corte da relatoria do MINISTRO CARLOS CINI MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), que negou provimento ao agravo regimental, em
julgado assim ementado (e-STJ fls. 2140-2141) :
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial. Ausência de
impugnação específica.
Agravo regimental desprovido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, fundamentando-se na ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental apresentou argumentos novos e específicos capazes de modificar o
entendimento anteriormente adotado, superando os óbices das Súmulas 7/STJ e 284
/STF.
3. Outra questão em discussão é se houve demonstração adequada de dissídio
jurisprudencial, conforme exigido pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental
não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida
justifica a aplicação da
impedindo o conhecimento do recurso
Súmula 182/STJ,
especial.
6. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade de revisão fático-probatória,
nem apresentou cotejo analítico adequado para comprovar o dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o
Documento eletrônico VDA51569679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:07
Código de Controle do Documento: bd16d33d-f418-453d-a387-38a58e9754ef

conhecimento do recurso especial, conforme
2. A demonstração de
Súmula 182/STJ.
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico adequado entre os casos confrontados.".
A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de
que o julgado "desconsiderou o pleito defensivo de concessão de ordem de habeas
corpus de ofício trazida no agravo regimental interposto" (e-STJ fl. 2150). Requer,
assim, o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado (e-STJ fls.
2149-2150) .

O Ministério Público do Estado de São Paulo opinou pela rejeição dos embargos (e-
STJ fls. 2162-2165).
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não
se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre o
pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício, formulado no bojo do agravo
regimental.
Contudo, a pretensão não merece prosperar.
O acórdão embargado foi claro e assertivo ao manter a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na
por ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
Conforme assentado no julgado, "a decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso
especial, por meio de análise minuciosa de cada questão debatida pela parte recorrente, em razão
" (e-STJ fl. 2144), e o agravo regimental, por sua vez, não
do óbice previsto na Súmula 182/STJ
apresentou "
" (e-STJ
argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado
fl. 2144).
A decisão de não conhecimento do recurso, por ser um juízo de admissibilidade com
resultado negativo, constitui questão prejudicial que impede o exame de qualquer matéria de
mérito nele veiculada, inclusive pedidos subsidiários, como a concessão de ordem de ofício. Uma
vez trancada a via recursal por óbice processual intransponível, não há como avançar para a análise
das teses de fundo.
Dessa forma, a ausência de um capítulo específico na fundamentação do voto para
rechaçar o pedido de habeas corpus de ofício não configura omissão, mas uma consequência lógica
e implícita do não conhecimento do próprio recurso que o continha. O pleito do embargante revela,
na verdade, mero inconformismo com o desfecho do julgamento e a tentativa de obter, por via
oblíqua, a análise de questões cujo acesso a esta instância superior foi devidamente obstado.
Conforme bem pontuado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, '[o] pleito de
concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial
ou de seus posteriores recursos, é descabido' (AgRg no R Esp n. 1.706.035/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
(e-STJ fl. 2165).
13/11/2018,
22/11/2018)
Não havendo, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos
presentes embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51569679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:07
Código de Controle do Documento: bd16d33d-f418-453d-a387-38a58e9754ef

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0149938-0
AREsp 2.642.045 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000731320218260591 00029777420128260638 00034304320208260168
15000813720198260638 1500081372019826063850000
1500081372019826063850001 15025008220198260168
15031035820198260168 20117108520208260000 21395752018
2139575932018 2139575932018090409 29777420128260638
34304320208260168 50010410620204036107 50011805520204036107
50025397420194036107 731320218260591
73132021826059100034304320208260168
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D B M
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO - MS007660
JOÃO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - MS010704
TALES GRACIANO MORELLI - MS019868
BRUNO MARQUES RODRIGUES AIRES - MS026518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D B M
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO - MS007660
JOÃO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - MS010704
TALES GRACIANO MORELLI - MS019868
BRUNO MARQUES RODRIGUES AIRES - MS026518
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542245515182083047407@
2024/0149938-0 - AREsp 2642045 Petição : 2025/0074671-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:54:07
Código de Controle do Documento: 1B1FC48C-CF7B-484B-BD2E-A26E78213F07